Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSÃO DAS VISITAS PATERNAS. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Com efeito, a tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação.
2. Os elementos trazidos aos autos não são, por si só, suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito vindicado, visto que os fatos descritos são complexos e reclamam dilação probatória. Portanto, é prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes.
3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.